Tribunal: TJMT
Processo: 1035850-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035850-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CID LONGO JUNIOR - CPF: 176.430.298-22 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CID LONGO JUNIOR - CPF: 176.430.298-22 (APELADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL FIXADO DE FORMA INSUFICIENTE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança e contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, devendo neste último caso ser majorado.

Em caso de responsabilidade extracontratual a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1035850-02.2017.8.11.0041

APELANTES:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A. E CID LONGO JUNIOR

APELADOS:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A. E CID LONGO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A. E CID LONGO JUNIOR

contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1035850-02.2017.8.11.0041
ajuizada contra
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
,
que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para “
d
eclarar
inexistente o débito
no valor de R$ 1.116,36 (Num. 10868225, p. 1), determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em discussão, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias e de
condenar
o réu a pagar ao autor, a título de
danos morais,
a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados da citação”.

Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformado, o autor-apelante aponta que a sentença fixou a título de indenização por danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), todavia tal valor é desproporcional ao dano suportado por ele em face da conduta da apelada, bem como destoa dos valores usualmente fixados por esse Tribunal, de modo que merece ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma, ainda, que equivocadamente os juros foram fixados a partir da citação de modo que
“
a sentença merece ser reformada, fixando-se os juros de mora desde a data do evento danoso, qual seja,
10/08/2012”
.
(sic)

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos das razões delineadas. (Id. 99823034)

A parte apelada ofertou as contrarrazões [Id. 99823049].

A parte requerida- apelante apresentou suas razões recursais e afirma que a contratação fora regular informando que o apelado é titular de uma conta corrente junto ao banco apelante – Agência: 01583, Conta Corrente: 0020470 e que realizou empréstimos via caixa eletrônico.

Assevera que
“
as alegações do apelado não condizem com a realidade, pois está totalmente ciente de sua condição perante o apelante, vez que utilizou os serviços deste Banco, recebeu os valores e não efetuou o pagamento de seus débitos”.
(sic)

Defende que não praticou qualquer ato ilícito e que “
a parte não demonstrou o efetivo dano moral que afirma ter sofrido, limitando-se apenas a alegá-lo, sem fundamentação ou provas, o que por si só afasta qualquer dever de ressarcimento, impondo-se, portanto, a improcedência do pedido
”.
(sic)

Afiança que o valor arbitrado a titulo de danos morais fora excessivo e que não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e que os juros devem ser fixados a partir do arbitramento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, requer a redução do valor da condenação imposta e que os juros fluam a partir do arbitramento.

A parte autora- apelada apresentou contrarrazões no Id. 99823046, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela parte requerida.

Preparo recursal devidamente recolhido conforme certidão constante no Id. 10018894.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita [Id. 100200494]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que

CID LONGO JUNIOR

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
contra
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, alegando que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes.

O Magistrado, ao sentenciar o feito, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para “
d
eclarar
inexistente o débito
no valor de R$ 1.116,36 (Num. 10868225, p. 1), determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em discussão, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias e de
condenar
o réu a pagar ao autor, a título de
danos morais,
a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados da citação”.

Inconformadas, ambas as partes recorreram, o autor visando a majoração do valor da condenação e a alteração do marco de incidência dos juros fixados na sentença e a parte requerida visando a improcedência da ação e, alternativamente, a redução do valor da condenação e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Pois bem.

Denota-se que o ato ilícito decorre de inscrição da dívida no valor de R$ 1.116,36 (mil cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos), sem qualquer lastro, ou seja, não há qualquer prova de que a ora apelante firmou contrato com a apelada para a utilização de conta corrente ou de cartão de crédito.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A parte promovida durante a instrução do feito originário juntou aos autos apenas extratos oriundos de seu sistema interno, provas estas unilaterais e, portanto, sem força probatória suficiente a comprovar a relação jurídica entre as partes.

As telas juntadas pela parte requerida não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Desse modo, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto,

subsiste o pedido de majoração do
quantum
indenizatório, porém, entendo como razoável majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC - SÚM. 297 DO STJ - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MAJORAÇÃO DEVIDA - EQUIDADE COM CASOS ANÁLOGOS - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ.

Caracterizada a hipossuficiência técnica do autor da Ação, há incidência da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

Nas ações declaratórias de inexistência de dívida por suposta fraude, o banco deve demonstrar que houve contratação fidedigna. Não o fazendo, reputa-se inexistente a dívida e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. Segundo a súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.
Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
A multa fixada em valor razoável não comporta redução”. (N.U 0002203-44.2013.8.11.0018, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ e não da citação conforme fixado na sentença de origem.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso de responsabilidade extracontratual a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde
o arbitramento (Súmula 362/STJ)”
.

(N.U 1018702-27.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
do autor
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para fixar o
dies a quo
dos juros moratórios a partir o evento danoso, mantida a sentença nos demais termos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, deixando de majorar a condenação em honorários advocatícios,
por já ter sido arbitrado a verba sucumbencial no teto máximo permitido § 2o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021